Tribunal: STF
Processo: ARE 1592352
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Princípio da dialeticidade recursal. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. Deficiência na fundamentação. Não indicação de dispositivos constitucionais violados. Incidência dos enunciados nº 284 e nº 287 das Súmulas do STF. Ausência de matéria constitucional. Negado provimento.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se negou conhecimento a recurso extraordinário com agravo, em razão da ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade, da deficiência de fundamentação e da inexistência de questão constitucional devidamente suscitada. 

    II. Questão em discussão

    2. Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do agravo; (ii) estabelecer se a falta de indicação dos dispositivos constitucionais violados inviabiliza o recurso extraordinário; e (iii) determinar se a inexistência de debate constitucional no acórdão recorrido obsta o processamento do recurso. 

    III. Razões de decidir

    3. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao agravante o dever de impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, mediante argumentação apta a infirmá-los.

    4. A mera reiteração das razões do recurso extraordinário não supre a necessidade de impugnação específica, configurando deficiência formal que impede o conhecimento do agravo.

    5. A ausência de indicação dos dispositivos constitucionais supostamente violados atrai a incidência do enunciado nº 284 da Súmula do STF, por deficiência na fundamentação recursal.

    6. A inexistência de debate de matéria constitucional no acórdão recorrido impede o acesso à via extraordinária.

    7. A jurisprudência do STF veda o conhecimento de recurso que não ataca especificamente os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do enunciado nº 287 da Súmula.

    8. Mantém-se a decisão agravada quando não apresentados fundamentos capazes de infirmar suas conclusões.

    IV. Dispositivo

    9. Agravo regimental ao qual se nega provimento.

    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 102; CPC, arts. 932, inc. III, e 1.021, § 4º; Lei nº 12.016, de 2009, art. 25.

    Jurisprudência relevante citada: STF, ARE nº 1.067.632-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 25/10/2021; STF, ARE nº 1.275.826-AgR-segundo/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 21/12/2020; STF, ARE nº 1.318.384 ED-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 28/06/2021.